Tribunal: STF
Processo: RHC 209939
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. AQUI, PLEITOS DEFENSIVOS EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, pois, conforme já esclarecido na decisão agravada, o d. Relator no eg. Tribunal a quo indeferiu liminarmente o pleito, porquanto não passou de mera reiteração de pedidos de outro já analisado na origem. De toda forma, inexistindo pronunciamento colegiado pelo eg. Tribunal, impossibilitada está a apreciação da matéria por esta eg. Corte Superior, haja vista a indevida supressão de instância. Sendo assim, não obstante a mera reiteração de pedidos, a indevida supressão de instância também obsta a presente impetração. 



    III - Assente nesta eg. Corte que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    IV - O col. Pretório Excelso é igualmente firme no sentido de que, verbis: "Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Hipótese, portanto, de habeas corpus em substituição ao agravo regimental" (AgRg no HC n. 130.240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015). V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que a paciente, condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, encontrava-se em prisão domiciliar. Com o julgamento do recurso de apelação, o qual manteve a sentença condenatória, foi determinada a imediata expedição de mandado de prisão. Impetrado habeas corpus no Tribunal estadual, a ordem foi indeferida liminarmente. 



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Felix Fischer, ao analisar o HC 671.519, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer o “restabelecimento do Livramento Condicional e, ou da concessão da Prisão Domiciliar, à Recorrente Jéssica Nogueira Peres, sem ser preciso de se recolher ao cárcere, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP)”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Ainda: as teses trazidas pela paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    No presente caso, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, pois, conforme já esclarecido na decisão agravada, o d. Relator no eg. Tribunal a quo indeferiu liminarmente o pleito, porquanto não passou de mera reiteração de pedidos de outro já analisado na origem. 



    De toda forma, inexistindo pronunciamento colegiado pelo eg. Tribunal, impossibilitada está a apreciação da matéria por esta eg. Corte Superior, haja vista a indevida supressão de instância. 



    Sendo assim, não obstante a mera reiteração de pedidos, a indevida supressão de instância também obsta a presente impetração. 



    Assente nesta eg. Corte que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    O col. Pretório Excelso é igualmente firme no sentido de que, verbis: "Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Hipótese, portanto, de habeas corpus em substituição ao agravo regimental" (AgRg no HC 130240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/12/2015). 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    [...]”.



    10. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator